Tribunal: TJPA
Processo: 0822763-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822763-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELISANGELA LOIOLA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DECLÍNIOS DE COMPETÊNCIA E CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de ELISANGELA LOIOLA DA SILVA, no qual se postula a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 27/06/2025, teve a prisão convertida em preventiva em 28/06/2025, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, oferecimento de denúncia em 24/08/2025 e sucessivos declínios de competência, inclusive com instauração e julgamento de conflito negativo de jurisdição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante da duração da custódia cautelar;

(ii) os sucessivos declínios de competência e a instauração de conflito negativo de jurisdição configuram desídia estatal apta a ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo não se verifica de forma automática, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando evidenciada a ocorrência de incidentes processuais relevantes, como declínios de competência e solução de conflito negativo de jurisdição, que repercutem na marcha processual.
4. Demonstrada a regularidade dos atos praticados, com oferecimento de denúncia e julgamento do conflito de competência, não se constata inércia injustificada do Estado, mantendo-se hígidos os fundamentos da prisão preventiva, lastreados na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta imputada.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de ELISANGELA LOIOLA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA.

Em síntese, narra o impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente desde 27 de junho de 2025 nos autos do Processo nº 0801554-42.2025.8.14.0115, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e que ela está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, da ausência de recebimento da denúncia até a data da impetração, da inércia judicial quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente protocolado, bem como da omissão do juízo de origem em realizar a reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, conforme exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura da paciente, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da segregação cautelar da paciente ELISANGELA LOIOLA DA SILVA, sob a alegação, em síntese, de excesso de prazo na formação da culpa, pois a paciente está presa desde 27/06/2025, houve conversão do flagrante em preventiva em 28/06/2025, foi protocolado em 22/07/2025 pedido de revogação/substituição por domiciliar, por possuir filhos menores, o qual não teria sido apreciado, o inquérito só teria sido juntado em 28/07/2025, a denúncia foi ofertada em 24/08/2025, e sobrevieram sucessivos declínios de competência, inclusive com remessa para solução de conflito, permanecendo, segundo a defesa, sem recebimento da denúncia pelo juízo competente, além de invocar a ausência de reavaliação nonagesimal (art. 316, § único, do CPP).

Contudo, sem razão.

Consta da denúncia, extraída dos autos de origem, o que segue:

“Narram os autos que no dia 27 de junho de 2025, por volta das 06:00 horas, em uma residência localizada na Rua Marcon/Canelas, Distrito de Castelo de Sonhos, município de Altamira/PA, a denunciada, livre e conscientemente, guardava e mantinha em depósito para fins de narcotraficância e comercialização a terceiros, substâncias entorpecentes conhecidas como “MACONHA” e “COCAÍNA”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de ID147271740 - Pág. 13. Extrai-se das peças informativas que foi dado cumprimento à mandado de prisão preventiva e busca e apreensão expedido nos autos nº 0801391-62.2025.8.14.0115, por policiais civis lotados na Delegacia de Castelo de Sonhos, quando estes localizaram na residência da denunciada substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

No local foram apreendidos: 370 g (trezentos e setenta gramas) de substância em forma de pedra e pó branco, acondicionados em embalagens plásticas, identificada posteriormente como cocaína; 89,40 g (oitenta e nove gramas e quatrocentos miligramas) de erva prensada, fracionada em papelotes, identificada como maconha; além de estarem acondicionadas em embalagens plásticas comumente utilizadas para fracionamento e comercialização de drogas ilícitas, assim como a quantia de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) em espécie.

O Laudo Pericial Definitivo nº 2025.10.000142-QUI, elaborado pela Polícia Científica do Estado do Pará, confirmou resultado positivo para Benzoilmetilecgonina (cocaína) e positivo para Tetrahidrocanabinol – THC (maconha), comprovando a natureza ilícita das substâncias apreendida (em anexo).”

Consta, ainda, das informações prestadas pela autoridade apontada coatora que: a comunicação do cumprimento da prisão preventiva ocorreu em 27/06/2025, com audiência de custódia em 28/06/2025, ocasião em que se homologou o procedimento e se decretou a preventiva; a autoridade policial concluiu o inquérito, com indiciamento; em 24/08/2025 houve oferecimento de denúncia; em 29/08/2025 o juízo declinou competência para a Vara especializada, considerando contexto de atuação de organização criminosa; e posteriormente houve também declínio da Vara de Combate ao Crime Organizado, com remessa para apreciação de conflito negativo de competência, tendo sido fixada competência provisória ao Juízo de Novo Progresso para medidas urgentes até decisão final do conflito.

Ademais, em consulta à ação penal de origem, extrai-se que o conflito negativo de jurisdição foi julgado em 10/11/2025, tendo sido declarado competente o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA, após o que, os autos foram remetidos ao representante do Ministério Público com atuação naquela comarca para manifestação acerca do pleito defensivo de revogação da medida extrema, já constando nos autos de origem a manifestação ministerial,
tendo sido realizada a conclusão do feito em 12/12/2025, próximo passado.

Dito isso, não se constata, no caso, desídia injustificada estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo. A própria marcha descrita nos autos evidencia a ocorrência de incidentes processuais relevantes, notadamente a controvérsia de competência, com remessa para solução de conflito negativo, circunstância que, por sua natureza, repercute na evolução dos atos de recebimento e impulsionamento, sem que daí se possa extrair, automaticamente, ilegalidade da prisão.

Assim sendo, observa-se que o processo em questão atravessou alterações de competência, o que impõe cautela na atribuição de responsabilidade por eventual atraso, sobretudo quando não demonstrado, de forma inequívoca, que a custódia se mantém por inércia pura e simples, e não por dinâmica procedimental extraordinária (declínios e conflito).

Logo, não se reconhece, por esse fundamento, constrangimento ilegal.

Diante de todo o exposto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado à paciente, razão pela qual DENEGO a ordem.

É como voto.

Belém, 18/12/2025